Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702294-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA RECORRIDO: CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. 1. A deflagração do prazo decadencial do direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes inicia-se somente a partir da efetiva entrega do produto e/ou finalização dos serviços contratados. Art. 26, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Inexiste início da fluência do prazo de decadência quando o consumidor formula reclamação antes mesmo do término integral dos serviços de entrega e instalação do produto. 3. Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade e o término de todos os serviços de entrega e instalação, pois, somente a partir desse momento, inicia-se o prazo decadencial por vícios aparentes. 4. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que turma julgadora deixou de analisar os argumentos aduzidos quanto ao prazo de garantia contratualmente estabelecido e o precedente invocado, sendo que mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que somados o prazo de 6 (seis) meses da garantia contratual e o de 90 (noventa) dias, legalmente previsto, resta demonstrado que o ora recorrido extrapolou o lapso temporal de que dispunha para reclamar pelo vício do produto, especialmente porque se manteve inerte por tempo superior a 1 (um) ano. Defende, assim, a decadência do direito invocado pelo ora recorrido. Colaciona julgado do TJRS com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 33870022 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 11 e 489, §1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alega afronta ao artigo 26, inciso II, do CDC, tampouco no que tange ao dissenso interpretativo suscitado. Isso porque, a turma julgadora a turma julgadora, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou, verbis: “Os representantes comerciais da apelante demonstraram ciência de que a execução do serviço de entrega e instalação estava inacabado. A execução falha e parcial dos serviços de entrega e instalação ocasionaram defeitos de qualidade que se somaram à ausência de demais serviços que ficaram pendentes. A instalação completa da porta jamais ocorreu, mas tão somente a prestação parcial de serviços sem a qualidade legitimamente esperada pelo consumidor (...) Não houve, no caso em análise, deflagração do prazo decadencial de noventa (90) dias para que o consumidor formulasse reclamação dos vícios apontados. As reclamações foram formuladas antes mesmo do termo inicial do prazo de decadência, haja vista que, além da prestação inadequada e parcial dos serviços de entrega e instalação da porta, faltaram outros serviços relacionados ao objeto contratado que jamais foram prestados (...) A fornecedora do produto não comprovou a regularidade dos serviços de instalação, tampouco atestou que os serviços foram totalmente finalizados, tanto que, intimada a se manifestar, dispensou expressamente a produção de demais meios de prova.” (ID 33070208). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Nesse sentido, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. UM ANO APÓS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO VÍCIO OCULTO. TRIBUNAL LOCAL QUE AFASTOU A DECADÊNCIA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Esta Corte possui a orientação de que o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício. No caso, o Tribunal estadual, com base nos fatos da causa, concluiu que não se operou a decadência. A reforma de tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedente. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1980410/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/3/2022) (g.n.). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, cujo instrumento procuratório é visto no ID 31669133. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029